Tribunal: TJDFT
Processo: 0729157-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. MATÉRIAS EFETIVAMENTE DECIDIDAS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o provimento desse recurso está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Não se verificando os alegados vícios, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.